Tribunal: TJDFT
Processo: 0709719-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. HORA EXTRA. SERVIDOR. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 COM A REDAÇÃO DA LEI 11.960/09. JULGAMENTO REPETITIVO. RESP 1.495.146/MG (Tema 905).

I – A observância dos precedentes vinculantes quanto à aplicação de juros e correção monetária na fase de cumprimento de sentença não contraria a coisa julgada.

II – o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09 foi declarado inconstitucional pelo STF no RE 870.947/SE (Tema 810), realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos. A aplicação da TR para atualização dos débitos da Fazenda Pública é inconstitucional.

III – Consoante entendimento firmado pelo e. STJ no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), pelo rito dos recursos repetitivos, para condenações judiciais da Fazenda Pública relativas a servidores públicos, a partir de julho de 2009, deve incidir o IPCA-E para correção monetária do débito.

IV – Agravo de instrumento desprovido.